Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE NA OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O magistrado, como destinatário da prova, deve conduzir a instrução do processo, determinando a produção de prova que entender necessária à busca da verdade real. Preliminar rejeitada. Deve ser mantida a condenação do réu/apelante na pena prevista no artigo 129, §13, do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e pericial produzida nos autos, para definir que o agente, no dia dos fatos, agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, em situação de violência doméstica, causando-lhe lesões corporais. É dispensável a ratificação da declaração da vítima em juízo, se as demais provas produzidas confirmam a prática do crime pelo réu.